Tribunal: TJPA
Processo: 0804736-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804736-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS CEZAR MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME MILITAR.
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA.
Estando o Inquérito policial encerrado,
e relatado pela autoridade policial e a denúncia oferecida e recebida, inclusive com data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento, para o dia 07/07/2022, não merece prosperar o excesso de prazo pleiteado na impetração.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PREJUDICILIADE.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em julgar prejudicado o
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
CARLOS CEZAR MONTEIRO,

contra ato do MM.
Juízo da
Vara Única da Justiça Militar do Estado.

Extrai-se da impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 01/03/2022, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, autoridade coatora, tendo o mandado prisional sido cumprido no dia 11/03/2022, sob a acusação de ter sequestrado o Sr. Mauro Cesar dos Santos Pereira, juntamente com seus comparsas – tratando-se,
in casu,
de 05 (cinco) policiais militares e 02 (dois) civis – e extorquido da vítima a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), na data de 25/01/2022, sob a ameaça de apresentá-lo na delegacia para autuação em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

De acordo com o impetrante, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia (textuais):
“observa-se que a investigação que culminou na prisão do acusado foi instaurada em 31 de janeiro de 2022, conforme se observa na Portaria do IPM 02/2022 – DPJM (ID 50034917). Assim, conclui-se que já se passaram 67 (sessenta e sete dias), sem que inquérito policial militar seja concluído. É imperioso destacar que o réu está preso há 29 dias!”

Por essas razões, requer a concessão liminar da ordem, com a imediata revogação da prisão, pleiteando no mérito a confirmação da ordem.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos a Desª. Vânia Fortes Bitar, para análise do pedido liminar, momento em que indeferiu a medida pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora (ID
8971893 - Pág. 1 e 2
), que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
9036376
).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Ricardo Albuquerque da Silva, opinando pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID
9231527
).

É o relatório.

VOTO

A defesa aponta ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, todavia, em consulta na data de hoje (08/05/2020) ao Sistema Processual PJe, verifico que a denúncia foi não apenas oferecida, como também recebida pela autoridade
coatora na data de 03/05/2022, nos seguintes termos (processo
0800118-89.2022.8.14.0200
– ID 59850288)
:

“Do recebimento da denúncia.

Preciso é perquirir, inicialmente, se há demonstração da materialidade quanto aos fatos criminosos narrados na denúncia e se há indícios de autoria quanto aos denunciados.

Consta dos autos elementos de prova, como depoimentos de vítimas, imagens e comprovantes de saque, exame de corpo de delito, que demonstram a materialidade e os indícios de autoria fatos criminosos (ID’s
59066915, 59066917
).

Nesse sentido é o depoimento das testemunhas
Mauro Cezar dos Santos Pereira; Mailanda Naiade Miranda Dias; Rosiane Souza Dias;-Michele dos Santos Silva; Oseles Mariano Pereira Neto; Ten Pm Fabiano Ferreira Vaz; Ten Pm Cleiduardo Dos Santos, Nágila Talita Leite da Silva, Luiz Felippe Sousa Carneiro, Robson Pinho de Araujo da Silva, SGT Jaime Augusto Amarantes de Almeida, SGT Carlos Cézar Monteiro
, juntados aos autos nos IDs
59063804, 59063807, 59063803, 59063802, 59065201, 59065202, 59065203.

Além dos depoimentos da vítima e testemunhas, outros elementos de prova corroboram com a versão dada aos fatos pelas mesmas.

Constam dos autos imagens de câmera interna, com horários compatíveis com o relato da vítima, mostrando policiais militares na saída do parque Shopping conduzindo-a, bem como comprovantes dos saques realizados (ID nº
50034917
, págs. 2/4, 10, 12).

Consta dos autos, também, a escala de serviço que identifica os policiais que estavam designados para o serviço (ID
59063797
, pags. 16 e 17.

Exame de corpo de delito realizado na vítima também demonstra a materialidade do crime de lesão corporal leve (ID
59063797
.

Desta forma, pelo que se infere dos elementos de prova carreados aos autos, há clara demonstração da materialidade e indícios de autoria quanto aos fatos criminosos imputados aos denunciados, como apontado na denúncia, pois ficou evidenciado que houve a privação da liberdade das vítimas e exigência de dinheiro para que fossem postas em liberdade e a subtração de seus pertences, mediante ameaça, com uso de arma, e violência, que causou lesão corporal.

Observo, no entanto, que a lesão corporal e a violação do dever funcional foram meios para a prática dos crimes mais graves (roubo e extorsão mediante sequestro com violência).

Assim, os crimes de lesão corporal leve e violação do dever funcional, tipificados, respectivamente, nos artigos 209 e 320, devem ser absorvidos pelos crimes de
roubo majorado pelo emprego de violência com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas (art. 242, § 2º, I e II, do CPM) e extorsão mediante sequestro com violência (art. 244, § 3º, do CPM)
, pelo princípio da concussão. Assim, a denúncia deve ser recebida parcialmente.”

Assim, estando o inquérito policial concluído
e relatado pela autoridade policial e a denúncia oferecida e recebida, inclusive com data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento, para o dia 07/07/2022, não merece prosperar o excesso de prazo pleiteado na impetração.

Isto posto, julgo prejudicado o pedido de excesso de prazo, em razão da perda do objeto. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 20/05/2022